Tribunal: STF
Processo: HC 212586
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luciano de Oliveira Silva, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 695.981/SP, Relator o Ministro Antônio Saldanha Palheiro.



    O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, na medida em que seria o caso de concessão da ordem para determinar o livramento condicional, sem a exigência de exame criminológico.



    Para tanto, alega:



    “Com a devida e maxima venia, não há nenhum elemento nos autos da execução do Paciente que possa fundamentar suficientemente a realização do exame no presente caso: o Paciente possui bom comportamento carcerário, sem qualquer mácula em seu histórico prisional demonstrando estar pronto à harmônica reintegração social”



    Aponta o caráter excepcional da medida, tendo-o como não evidenciado nos autos.



    Requer, liminarmente, seja afastada a necessidade a avaliação criminológica para a concessão do benefício pretendido.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa da decisão questionada:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA N. 439/STJ. HISTÓRICO PRISIONAL QUE REGISTRA O COMETIMENTO DE 6 (SEIS) FALTAS DISCIPLINARES DE NATUREZA GRAVE. 



1. A despeito de o exame criminológico não ser requisito obrigatório para a progressão do regime prisional, em hipóteses excepcionais, os tribunais superiores vêm admitindo a sua realização para a aferição do mérito do apenado. Aliás, tal entendimento foi consolidado no enunciado da Súmula n. 439 desta Corte Superior de Justiça. 



2. No caso dos autos, as instâncias ordinárias, ao determinarem a realização de exame criminológico, lograram fundamentar a necessidade do referido exame invocando elementos concretos dos autos, sobretudo, o fato de que o sentenciado "registra 06 faltas disciplinares graves em seu prontuário, incluindo recente 'liderança negativa'". Foi destacado, ainda, que, "in casu, o paciente perpetrou fatos cujas peculiaridades sugerem personalidade voltada à prática de delitos violentos, dado que, além dos crimes de falso, praticou roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, bem como hediondo homicídio biqualificado. Isso, sem contar com as inúmeras faltas disciplinares de natureza perpetradas, denotando tratar-se de indivíduo que não se submete ao regramento mais básico que lhe fora imposto no cárcere" (e-STJ fls. 62 e 64), o que evidencia a idoneidade da fundamentação utilizada, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem. 



3. Agravo regimental desprovido.” (Doc. 2 e-STJ Fl.147)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, ressalto que o eminente Ministro Antônio Saldanha Palheiro chancelou entendimento veiculado nas instâncias ordinárias quanto à necessidade de exame criminológico do paciente, tendo em vista o seu histórico prisional com o cometimento de faltas disciplinares de natureza grave. In verbis: 



    “No caso dos autos, as instâncias ordinárias, ao determinarem a realização de exame criminológico, lograram fundamentar a necessidade do referido exame invocando elementos concretos dos autos, sobretudo, o fato de que o sentenciado "registra 06 faltas disciplinares graves em seu prontuário, incluindo recente 'liderança negativa” (grifos nossos).”



    Com se lê na jurisprudência da Corte 



    “a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. 2. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente” (RHC nº 121.851/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/6/14 - grifos nossos).



    Perfilham esse entendimento: Rcl nº 22.685/SP, Primeira Turma, Relatora para Acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/9/16; Rcl nº 18.734/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 27/2/15; HC nº 112.464/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 14/9/12.



    Ainda que assim não fosse, ressalto que concluir de forma contrária ao acórdão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável nesta via processual (HC nº 112.540/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/12). 



    No mesmo sentido:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 



    1. As instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente não preenche o requisito subjetivo necessário para a concessão do benefício do livramento condicional (cometimento de falta grave no curso da execução penal). Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas verificar se o paciente ostenta ou não boa conduta carcerária apta o suficiente para o deferimento do benefício executório.



     2. Ordem denegada.” (HC nº 118.325/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/11/13)



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente